Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SONEGADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. OCULTAÇÃO CONSCIENTE DE BENS DECLARADOS NO INVENTÁRIO INOCORRENTE. INCONFORMISMO QUANTO À AVALIAÇÃO DE BENS. DISCUSSÃO ESTRANHA À NATUREZA DA AÇÃO PROPOSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Portanto, não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária para a solução da demanda.
2. A ação de sonegados é demanda judicial que encontra fundamento nos artigos 1.992 a 1.996 do Código Civil. Pode ser ajuizada pelos herdeiros ou credores da herança, contra aquele conscientemente deixa de declarar a existência de bens que deveriam constar no inventário.
3. Inexistindo a ocultação no inventário extrajudicial, não é possível o acolhimento do pedido inicial. Eventual inconformismo quanto aos valores dados a bens objeto de partilha deve ser manejado em ação própria, pois a questão foge ao objeto da ação de sonegados.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.